Tribunal: STF
Processo: Rcl 60753
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda. opôs embargos de declaração de decisão em que neguei seguimento à reclamação por entender que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, motivo por que se dispensa a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.



    A parte embargante narra que o órgão reclamado, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, aplicou indevidamente a tese fixada no Tema n. 339/RG, segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Aponta omissões e contradições na decisão embargada. Argui a negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, à alegação de que não foram apreciadas as teses veiculadas na peça primeira. 



    Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, com a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.



    Postula, ainda, a fixação de honorários de sucumbência no patamar de 10% a 20%.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto aos vícios indicados.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões e contradições na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte.



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos: 



    Ao interpretar o art. 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 



    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE). 



[...]



    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais foi negado provimento ao agravo interno, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 596/600): 



    Nos termos do que dispõe os arts. 105, I, f, da Constituição Federal e 187 do RISTJ, "a reclamação, em razão de sua natureza incidental e excepcional, destina-se a preservação da competência e garantia da autoridade dos julgados somente quando objetivamente violados, não podendo servir como sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão hostilizada" (AgRg na Rcl 6.199/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/12/2011). Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados: AgRg na PET na Rcl 9.615/MG (Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/06/2013) e AgRg na Rcl 10.126/SP (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDASEÇÃO, DJe de 15/04/2013). O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, ao regulamentar o instituto, explicita o seu cabimento nas seguintes hipóteses:



     [...]



     Relativamente ao controle das decisões proferidas no âmbito do juízo de admissibilidade, dispõe o artigo 1.042 do mesmo diploma, com a redação dada pela Lei 13.256/16, que "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos", circunstância em que manejável apenas o agravo interno previsto no art. 1.021. 



    No caso, a reclamante, ora agravante, busca a reforma de acórdão que conheceu em parte e desproveu o agravo interno (arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC) interposto contra decisão da Presidência do Tribunal Local que, na forma do art. 1.030, inc. I, do CPC, e no ponto específico, negou seguimento ao recurso especial, porque o acórdão recorrido estava em consonância com entendimento firmado no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 577). Para tanto, alega a reclamante que o Tribunal local usurpou a competência desta Corte Superior ao obstar o prosseguimento do recurso especial. Nesta perspectiva, destaco que a egrégia Corte Especial deste STJ, ao apreciar a Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 06/03/2020, definiu que a reclamação não é instrumento adequado para o controle da aplicação de entendimentos firmados pelo STJ em sede de recursos especiais repetitivos. 



    [...]



     Em complemento, assevero que essa Corte Superior possui o entendimento no sentido de que não há usurpação de competência do Tribunal local ao inadmitir o processamento do recurso especial com base em tese repetitiva. A propósito:



     [...] 



    Dessa forma, a jurisprudência do STJ admite que o Tribunal local proceda ao exame de viabilidade do mérito do recurso especial, notadamente quando este se apresentar manifestamente inadmissível ou contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a interposição do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, em face dos seus pressupostos constitucionais, abarca o próprio mérito da controvérsia, como ocorreu nos presentes autos. 



    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF.



    Tal entendimento foi mantido no julgamento do agravo interno. 



    Nos subsequentes embargos de declaração, assim restou consignado:



    No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, conforme registrado no acórdão embargado, o Supremo Tribunal Federal entende que, "para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se requer o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos " (fl. 723). Esclareceu-se que, no caso, foram declinadas as razões pelas quais o colegiado negou provimento ao agravo interno e rejeitou os embargos de declaração opostos na sequência, razão pela qual incide o Tema n. 339/STF. Inexistindo, portanto, vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna com a via aclaratória.



    O ato impugnado, portanto, encontra-se devidamente fundamentado, não havendo omissões ou contradições a serem sanadas.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente